Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744956-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA ALVES SAMPAIO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciana Alves Sampaio contra decisão proferida nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais movida em face do Banco Andbank (Brasil) S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. A agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça viola o direito de acesso ao Judiciário, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e que não há lógica em exigir o recolhimento prévio das custas para que se examine a própria pretensão de gratuidade. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS 49.194/AC; AgInt no AREsp 1.647.231/SP; AgInt no REsp 1.404.762/SP), segundo a qual não há deserção quando o recurso discute o direito ao benefício, sendo desnecessário o preparo recursal nesse caso. Relata que propôs ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, alegando cobrança de encargos abusivos, como tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, seguro e IOF, além de capitalização de juros. Afirma que requereu a gratuidade de justiça na petição inicial, mas o juízo “a quo” indeferiu o pedido sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante defende que comprovou documentalmente sua incapacidade financeira, ressaltando ser provedora de seu lar e ter renda integralmente comprometida com despesas essenciais. Apresenta declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, só pode ser afastada mediante prova em contrário. Argumenta que a aquisição anterior de um automóvel não afasta sua atual condição econômica e que o juízo de origem não poderia presumir capacidade financeira com base em fato pretérito. Cita precedentes do TJDFT no sentido de que o valor da prestação do veículo não é suficiente para negar o benefício, e que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §4o, do CPC. Enfatiza que a negativa do benefício viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da ampla defesa e da cooperação processual, e que o acesso à justiça constitui expressão do Estado Democrático de Direito, conforme doutrina de Mauro Cappelletti e Bryant Garth. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para impedir eventual extinção do processo de origem por ausência de preparo, e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência, por sua vez, será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, caput, do mesmo diploma legal, podendo inclusive ser deferida liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido à parte agravada. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo à análise das condições para a concessão da gratuidade de justiça no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento do benefício à agravante. Quanto ao tema em debate, destaco que para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de parâmetros legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, esta Corte de Justiça tem adotado, como critério referencial, o limite de até 5 (cinco) salários-mínimos de renda familiar bruta, conforme previsto na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, sem prejuízo da análise das peculiaridades do caso concreto. Por outro lado, é pacífico o entendimento de que a análise da insuficiência de recursos não se restringe a critérios meramente objetivos, devendo ser ponderados também os elementos subjetivos relacionados à situação pessoal do requerente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Assim, cabe ao interessado demonstrar, de forma clara e específica, que, mesmo com renda superior ao parâmetro objetivo, os valores percebidos estão comprometidos com despesas essenciais à subsistência. Pois bem. No caso concreto, verifico que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de gratuidade, assegurou à parte oportunidade para comprovar de forma adequada sua alegada hipossuficiência, mediante a juntada de documentos que evidenciassem a efetiva incapacidade de arcar com as custas processuais. Não obstante, a agravante limitou-se a apresentar declaração genérica de pobreza, sem trazer aos autos comprovantes que demonstrassem o comprometimento de sua renda com despesas básicas ou a existência de encargos extraordinários que inviabilizassem o custeio das custas processuais. Da análise dos documentos juntados aos autos de origem, constata-se que a parte percebe receita mensal consideravelmente elevada, superior ao critério objetivo adotado como parâmetro referencial. Ademais, os gastos e encargos familiares foram descritos de forma genérica, sem qualquer detalhamento que permita verificar o impacto real sobre a renda da agravante. Nesse sentido, destaco recente julgado desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOVO PEDIDO FUNDADO EM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido, mantendo o indeferimento mesmo após a oposição de embargos de declaração. O agravante sustenta alteração de sua condição financeira, amparando o novo pedido em contracheques posteriormente juntados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em verificar se a documentação superveniente apresentada pelo agravante é apta a comprovar alteração relevante de sua situação econômica a ponto de justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de preclusão consumativa quanto ao novo pedido de gratuidade de justiça não subsiste quando este se funda em suposta modificação da situação financeira do requerente, respaldada em novos documentos. 4. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica, como a apresentação de contracheques com rendimentos brutos superiores a cinco salários mínimos. 5. A existência de descontos por empréstimos consignados não se presta, por si só, a demonstrar hipossuficiência, por decorrerem de manifestação voluntária do requerente. 6. A ausência de comprovação concreta das despesas mensais, da eventual responsabilidade exclusiva pelo sustento familiar e do pagamento de aluguel compromete a demonstração da real situação de insuficiência econômica. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1. A reapresentação do pedido de gratuidade de justiça exige comprovação de alteração relevante na situação financeira do requerente. 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser afastada diante de documentos que evidenciem capacidade econômica. 3. Encargos voluntariamente assumidos, como empréstimos consignados, não demonstram, por si só, insuficiência de recursos. 4. A ausência de comprovação de despesas relevantes e de responsabilidade exclusiva pelo sustento familiar inviabiliza o deferimento do benefício.” (Acórdão 2050816, 0733281-60.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) (Grifou-se). Verifica-se, ainda, que os extratos bancários anexados indicam movimentações financeiras atípicas, inclusive transações de envio e recebimento de valores em conta vinculada à instituição financeira NEON, em nome da própria recorrente. Apesar de expressamente instada pelo Juízo de primeiro grau a juntar extratos de todas as contas bancárias, a agravante não atendeu integralmente à determinação, o que sugere a existência de outras movimentações não reveladas e, portanto, compromete a transparência necessária à aferição da real situação econômica. Nessa conjuntura, embora se reconheça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência tenha amparo no art. 99, §3o, do CPC, essa presunção cede diante de indícios concretos de capacidade contributiva e da ausência de comprovação idônea da alegada insuficiência. Reforça tal entendimento a orientação deste Tribunal, segundo a qual o benefício da gratuidade deve ser concedido apenas quando demonstrada de forma inequívoca a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sob pena de banalização do instituto e afronta ao princípio da isonomia material. Dessa forma, à luz do conjunto probatório e da análise preliminar própria desta fase processual, não restou evidenciada a efetiva hipossuficiência financeira da agravante, razão pela qual não se mostra possível o deferimento do benefício pleiteado. Consequentemente, não há probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão de tutela recursal, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 300 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência, bem como a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. Intime-se a agravante para que efetue o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator